Tribunal: TJBA
Processo: 8058172-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058172-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CLUBE DE NATACAO E REGATAS SAO SALVADOR Advogado(s): FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES, MAYRA LAGO DE MATOS PEREIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto por associação civil sem fins lucrativos (clube de natação e regatas) contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação cabal da miserabilidade. A agravante apresentou documentos contábeis (livros-caixa) demonstrando receita absorvida por despesas operacionais e saldo ínfimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravante comprovou a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, preenchendo os requisitos exigidos pela Súmula nº 481 do STJ para a concessão da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (art. 98) asseguram a gratuidade da justiça às pessoas jurídicas, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 481 do STJ. 4 - A análise dos documentos contábeis (livros-caixa) demonstra que a receita da entidade, proveniente de contribuições e aluguel, é integralmente consumida pelas despesas de manutenção e atividades sociais, restando saldo de liquidez irrisório. 5 - A momentânea indisponibilidade de recursos líquidos para custear o processo não se confunde com insolvência civil, sendo suficiente a prova de que o pagamento das custas comprometeria a manutenção da entidade e o exercício do direito de defesa. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058172-07.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS SÃO SALVADOR e parte Agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora para conceder à Agravante os benefícios da gratuidade da justiça, isentando-a do recolhimento de custas e despesas processuais